Tribunal: TJSP
Processo: 1043658-48.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais. A autora alegou cerceamento de defesa, obscuridade na análise da rescisão contratual, contradição nos estornos e omissão na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais. A autora alegou cerceamento de defesa, obscuridade na análise da rescisão contratual, contradição nos estornos e omissão na redução das comissões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se há vícios no acórdão que justifiquem a modificação do julgado, como cerceamento de defesa, obscuridade, contradição e omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos são rejeitados, pois não se admite a rediscussão de pontos já analisados no acórdão. A alegação de cerceamento de defesa foi refutada pela ausência de pertinência das provas oral e pericial. Autor que sequer especificou os estornos impugnados. Não há obscuridade na análise da rescisão contratual, que foi devidamente formalizada com quitação. Os estornos têm respaldo contratual e não há indício de irregularidade. A redução das comissões não configura abuso de poder econômico.
IV. DISPOSITIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.